Tribunal: TJBA
Processo: 8003141-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003141-09.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILBERTO DE JESUS SILVA Advogado(s): DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS, ADONIAS DOMINGOS DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LESÃO LIGAMENTAR NO TORNOZELO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Previdenciária ajuizada por Gilberto de Jesus Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, com conversão em Aposentadoria por Invalidez, em razão de alegada incapacidade laborativa parcial e permanente decorrente de acidente ocorrido em 2014. A sentença julgou improcedentes os pedidos com base nos laudos periciais que afastaram a existência de incapacidade e de nexo causal com a atividade profissional. Inconformado, o autor interpôs Apelação, sustentando a existência de erro pericial, a validade de prova emprestada da Justiça do Trabalho e a aplicação do princípio do in dubio pro misero. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho que justifique a concessão de benefício previdenciário por incapacidade; (ii) definir se o laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho pode ser considerado como elemento probatório suficiente para infirmar a conclusão da perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial, realizado com base em exame físico, histórico clínico e avaliação funcional, conclui que o autor apresenta leve limitação de movimentos no pé esquerdo, sem interferência na marcha, sem atrofias e com força muscular preservada, estando apto para o trabalho como caldeireiro. 4. A perícia judicial não identificou nexo causal entre a lesão e a atividade laboral do autor, afastando o requisito legal para concessão de benefício acidentário. 5. A condição clínica relatada não configura incapacidade total e permanente, tampouco redução da capacidade laborativa habitual, inviabilizando tanto o auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91) quanto a aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91). 6. A utilização da prova emprestada é admitida pelo art. 372 do CPC, mas sua validade depende da observância do contraditório, o que não ocorreu no caso concreto, visto que o INSS não participou do processo trabalhista. 7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o auxílio-acidente exige demonstração efetiva de redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de lesão (REsp 1.108.298/SC, Tema 416). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige comprovação de incapacidade laborativa atual e de nexo causal com a atividade profissional, nos termos da Lei nº 8.213/91. 2. A prova emprestada somente pode infirmar o laudo pericial judicial se tiver sido produzida com participação das partes e sob contraditório. 3. Lesão com sequelas leves e sem impacto funcional não justifica a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 372. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.989.457/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 09.05.2022; STJ, REsp 1.108.298/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.09.2009 (Tema 416). Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07